Tribunal: STF
Processo: ARE 1450218
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Consta da ementa:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXEGESE DO ART.40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXIGIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EC Nº 103/2019. ALTERAÇÃO DO ART. 40, §19. REGRA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA LOCAL DA TEMÁTICA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART.37, CAPUT, DA CF). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga improcedente a pretensão formulada na inicial, na qual a recorrente aduz ocupar cargo de professora da rede municipal de ensino e pleiteia a implantação do abono de permanência, desde a data em que os requisitos para obtenção da aposentadoria por idade foram preenchidos. 2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, conforme o §7º do art.99 do mesmo diploma legal. 3 – Os servidores públicos, titulares de cargos efetivos, à luz do art. 40, §19, da Constituição Federal, na vigência da EC 41/2003, desde que preencham os requisitos da aposentadoria voluntária e optem por permanecer em serviço, têm direito a perceber o abono de permanência. 4 – O preenchimento do requisito de idade para aposentadoria não garante, por si só, a concessão do abono de permanência, de modo que, ausente a comprovação do critério legal de tempo de contribuição, exigido pelo art. 40, §§1º, III, a, e 19, da Constituição Federal, não há falar no pagamento da referida vantagem. 5 – Com a entrada em vigor da EC nº 103/2019, que altera o §19 do art.40 da Constituição Federal, tal norma torna-se de eficácia limitada, uma vez que impõe a regulamentação, por cada ente federativo, dos critérios para a concessão do abono de permanência ao servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária durante sua vigência e faça a escolha por ficar na ativa, daí por que, a partir desse novo regime jurídico constitucional, de efeitos imediatos em relação ao anterior revogado, não se admite concedê-la ou manter o recebimento, enquanto não advier a disciplina local a respeito, sob pena de quebra do princípio da legalidade, previsto no art.37, caput, da CF. 6 – Recurso conhecido e desprovido. 7 – Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ponderados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mas fica suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal. 8 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (eDOC 6 – ID: 7dd6a50a, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 19, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se fazer jus a recebimento do abono permanência desde a data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, independentemente de o Município ao qual vinculado possuir Regime Próprio de Previdência Social (eDOC 8 – ID: 8f2e2f01).



    Argumenta-se que, no que pertine aos servidores públicos estatutários filiados ao Regime Geral da Previdência Social, diante da inexistência de Regime Próprio no respectivo município, como é o caso dos servidores de ASSÚ/RN, há uma omissão legislativa, pelo que se faz imperioso, por meio das regras de hermenêutica, adotar um entendimento que se coadune com a finalidade dos preceitos trazidos pela Lei (eDOC 8 – ID: 8f2e2f01, p. 10).



    Sustenta, ainda, o direito adquirido ao abono permanência, tendo em vista a previsão constitucional de tal benefício aos servidores públicos e por ter preenchidos os requisitos para aposentadoria (eDOC 8 – ID: 8f2e2f01, p. 11).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo. Abono de Permanência. Servidor público municipal. Sentença que julgou improcedente o pedido de percepção do abono de permanência por ausência de legislação local reguladora do beneficio. Recurso inominado não provido. Recurso extraordinário em que se alega violação ao art. 40, §19 da Constituição Federal. Inadmissibilidade fundamentada nas Súmulas 279 e 284 do STF e ausência de repercussão geral. Ainda que por motivos diversos, o recurso extraordinário não preenche os requisitos de admissibilidade. “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial” - ARE 954.408, processado segundo a sistemática da repercussão geral. Inaplicabilidade ao caso dos autos, em que se discute a possibilidade de recebimento do abono de permanência por servidor público municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social. Inexistência de regime próprio de aposentadoria no Município de Assu. Análise da existência ou não de obrigação do Município de devolver à servidora valores não arrecadados, porque as contribuições previdenciárias foram direcionadas ao RGPS e não ao Município. Eventual acolhimento da pretensão recursal que exigiria análise da legislação infraconstitucional pertinente, e a violação à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. Precedentes do STF. Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 22 - ID: 656c3287, p. 1)



    É o relatório



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Órgão Judiciário a quo consignou que a parte recorrente não preencheu os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária à época em que vigia o art. 40, § 19, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 41/2003. Nesse sentido, extraio da sentença de improcedência, mantida pela Turma Recursal:



    “Pois bem, no caso em análise, considerando que a parte autora ocupa o cargo efetivo de professora, tendo tomado posse em 15.08.95, e possui data de nascimento em 24.12.67, conforme se observa dos documentos de id. 64107192, é de se concluir que só teria direito a aposentaria voluntária pelas regras da Emenda Constitucional 41/2003, em 15.08.2020, época em que completou 53 anos de idade e 25 de contribuição, sendo certo que, nos termos do que previa o art. 40, § 1º, III, a, c/c, §5º, da Constituição Federal, na redação que estava em vigor até 12 de novembro de 2019, pelo fato de ser mulher e ocupar o cargo de professor, atingia o direito à aposentadoria voluntária aos 50 anos de idade e 25 de contribuição. 



    Ressalte-se que o art. 40, § 19, da Constituição Federal, na redação da referida emenda constitucional, somente conferia direito ao abono de permanência ao servidor que preenchia os requisitos previstos no seu § 1º, III, a, na época em que estava em vigor, estando a exigir, de forma cumulativa, a idade e o tempo de contribuição ali previstos.”



    Assim, verifica-se que recurso extraordinário não impugnou especificamente os argumentos invocados pelo Órgão de origem. Isso porque, em sua petição recursal, a parte recorrente limita-se a arguir a impossibilidade de vinculação de servidores públicos efetivos ao RGPS e a autoaplicabilidade do art. 40, § 19, da Constituição Federal, sem nada discorrer ou aduzir acerca do preenchimento, ou não, à época em que vigente o art. 40, § 19, da CF/88, na redação dada pela EC 41/2003. Incide, no caso, assim, a Súmula 283/STF, pois existe outro fundamento autônomo, suficiente e não impugnado para manter o entendimento das instâncias ordinárias. 



    De toda forma, observo que o Órgão Judiciário de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, considerou que a recorrente é servidora de Município não vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social e que, por inexistir regulamentação local quanto ao direito ao recebimento do abono de permanência - considerado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária após a entrada em vigor da EC 103/2019 -, não há possibilidade de concessão do benefício. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga improcedente a pretensão formulada na inicial, na qual a recorrente aduz ocupar cargo de professora da rede municipal de ensino e pleiteia a implantação do abono de permanência, desde a data em que os requisitos para obtenção da aposentadoria por idade foram preenchidos. 



    (...)



    3 – Os servidores públicos, titulares de cargos efetivos, à luz do art. 40, §19, da Constituição Federal, na vigência da EC 41/2003, desde que preencham os requisitos da aposentadoria voluntária e optem por permanecer em serviço, têm direito a perceber o abono de permanência. 



    4 – O preenchimento do requisito de idade para aposentadoria não garante, por si só, a concessão do abono de permanência, de modo que, ausente a comprovação do critério legal de tempo de contribuição, exigido pelo art. 40, §§1º, III, a, e 19, da Constituição Federal, não há falar no pagamento da referida vantagem. 



    5 – Com a entrada em vigor da EC nº 103/2019, que altera o §19 do art.40 da Constituição Federal, tal norma torna-se de eficácia limitada, uma vez que impõe a regulamentação, por cada ente federativo, dos critérios para a concessão do abono de permanência ao servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária durante sua vigência e faça a escolha por ficar na ativa, daí por que, a partir desse novo regime jurídico constitucional, de efeitos imediatos em relação ao anterior revogado, não se admite concedê-la ou manter o recebimento, enquanto não advier a disciplina local a respeito, sob pena de quebra do princípio da legalidade, previsto no art.37, caput, da CF” (eDOC 6 – ID: 7dd6a50a)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria. Abono de permanência. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.408.321 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.04.2023 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria. Abono de permanência. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.408.321 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.04.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 – ID: 7dd6a50a), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente